Tribunal: CARF
Processo: 15578.720060/2015-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15578.720060/2015-70
ACÓRDÃO
1101-001.783 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIDER IMOBILIARIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 19/08/2010, 21/09/2010, 24/10/2012
MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE. CANCELAMENTO
Tendo em vista a decisão preferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos
autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral
reconhecida (Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no
4905, na qual julgou inconstitucional o §17 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996, deve ser cancelada a penalidade aplicada em virtude da
compensação não homologada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.783 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720060/2015-70
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão da DRJ, efls. 94/98, que julgou
improcedente a pretensão impugnatória do contribuinte, efls. 35/44, que se insurgiu contra auto
de infração relativo à multa sobre o débito objeto de declaração de compensação não
homologada, nos termos § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 (com alterações posteriores), no
valor total de R$ 78.399,35, que foi imposta em face das Declarações de Compensação Eletrônica
que são tratadas no processo administrativo de crédito no 15578.720043/2015-32, no percentual
de 50% (cinqüenta por cento) sobre os valores dos débitos não homologados pela autoridade
administrativa ( R$ 156.798,70).
A respeito, o Acórdão recorrido reproduz, em parte a demonstração dos fatos
descritos no item “DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL OUTRAS MULTAS
ADMINISTRADAS PELA RFB" fls 26/28 e no quadro resumido à fl. 30 e copiado abaixo.

O contribuinte foi cientificado por via postal em 23/04/2015 (fl 33) e apresentou
impugnação (fls. 35/44) em 22/05/2015, alegando em síntese que:
- Requereu pela suspensão do julgamento das dcomps não homologadas até o
trânsito em julgado do processo administrativo n. 15586.720754/2013-46.
- Foram aplicadas duas multas distintas com a lavratura do presente Auto de
Infração com mesmo fato gerador (a) de ofício, prevista no art. 44 da Lei n.
9.430/96 pelo não reconhecimento do crédito, e consequentemente pela suposta
compensação indevida; e, (b) a regulamentar, fixada pelo art. 74 da Lei n.
9.430/96, pelos exatos termos da multa apontada anteriormente.
- Dada a presente situação fática, é possível perceber, com clareza, que ambas as
penalidades advieram de um mesmo fato: a suposta compensação indevida de
créditos tributários. É dizer, as duas espécies de multa têm nascedouro no mesmo
fato.
- O que se constata, portanto, é a cumulação de sanções sobre uma só conduta.
Sanções que, além disso, têm a mesma natureza e a mesma função: as duas são
tributárias, pois derivam da legislação tributária e almejam punir ou reprimir o
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.783 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720060/2015-70
3
infrator por seu descumprimento. Em casos em que há essa tríplice identidade,
emerge o princípio do bis in idem, que tem por fundamento a unicidade do
sistema jurídico, que leva à também unicidade da potestade punitiva estatal. O
Estado, frente a um comportamento antijurídico, não pode, com o mesmo
objetivo, impor mais de uma sanção.
- Cita decisões do Carf.
- E essa vedação também provém de outros dois importantes princípios jurídicos,
especialmente aplicáveis à hipótese vertente: o da proporcionalidade e o do não
confisco. In casu, importante se atentar para o fato de que o valor conjunto das
penalidades ultrapassa o do próprio tributo exigido, quase de 110% do tributo
lançado. Essa desproporção, entre as penalidades e a infração que lhes deu causa,
constitui fator suficiente a demonstrar, conforme já sustentou o próprio Supremo
Tribunal Federal, a feição confiscatória daquelas, na medida em que atentam
contra o patrimônio do particular.
- Insta destacar que a multas imposta pelo presente pela Receita Federal tem sua
constitucionalidade contestada em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI
4905) ajuizada no Supremo Tribunal Federal (STF).
O Acórdão recorrido, todavia, julgou improcedente a impugnação administrativa,
conforme se observa na ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 19/08/2010, 21/09/2010, 24/10/2012
PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE.
A alegação de que as multas são confiscatórias e violam os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade não pode ser discutida nesta esfera de
julgamento, pois se tratam de exigências fundadas em normas às quais o julgador
administrativo é vinculado, não lhe sendo permitido excluir ou reduzir o seu valor
estabelecido na legislação.
MULTA. CRÉDITO NÃO RECONHECIDO. Deve ser mantida a multa prevista no art
74, §17, da Lei 9.430/96, sobre os débitos objetos de compensação não
homologada, quando for mantido o não reconhecimento do crédito no
julgamento da manifestação de inconformidade. Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente intimado por edital, efls.103, em 22/10/2021, apresenta recurso
voluntário, em 23/11/2021, efls. 107, às efls. 108/119, onde reafirma e reforça os argumentos já
apresentados em sede impugnatória e sustentando, em síntese: a tempestividade do recurso
voluntário; a Suspensão do Pedido de Compensação e da Restituição do Crédito, em face de o
Processo Administrativo n. 15586.720754/2013-46 estar pendente de julgamento; Aplicação de
Duas
Multas
para
a
Mesma
Conduta.
Proporcionalidade.
Vedação
ao
Confisco;
inconstitucionalidade e ilegalidade da multa regulamentar.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF para apreciação e julgamento.

Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.783 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720060/2015-70
4
VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Trata-se de Auto de Infração que constitui cobrança de multa isolada de 50% sobre
o valor do débito objeto de Declaração de Compensação não homologada no processo no
15578.720043/2015-32, prevista no §17 do art. 74 da Lei n. 9.430/96, que assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela
Lei no 13.097, de 2015)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de
que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no
disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)

Nos termos do § 17o do art. 74 da Lei n. 9.430/96, portanto, será aplicada multa
isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, havendo, portanto, nítida vinculação entre estes autos e o
Processo Administrativo n. 15586.720754/2013-46, haja vista que qualquer alteração que se
verifique no resultado daquele processo alterará a base de cálculo do presente auto de infração.
Embora a princípio o CARF não tenha competência para analisar tais fundamentos
de natureza constitucional, por força da Súmula CARF n. 2, no caso concreto deve ser dado
provimento ao Recurso Voluntário em razão do decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar
o tema 736 da Repercussão Geral:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96. 1.
Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. 2. O pedido
de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem
quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente,
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.783 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720060/2015-70
5
representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo
público com guarida constitucional. 3. A matéria constitucional controvertida
consiste em saber se é constitucional o art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que
se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido seu pedido administrativo de
ressarcimento ou de homologação de compensação tributária declarada. 4.
Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que
não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso. 5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também
sofreu alteração legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da
questão pelo Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da
controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se
calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração
para o montante do débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa
à Constituição da República no tocante ao direito de petição e ao princípio do
devido processo legal. 6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa
tributária e o pedido administrativo de compensação tributária, ainda que não
homologado pela Administração Tributária, uma vez que este se traduz em
legítimo exercício do direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal
nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade. 8. A aferição da correção material da
conduta do contribuinte que busca à compensação tributária na via administrativa
deve ser, necessariamente, mediada por um juízo concreto e fundamentado
relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva.
Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual
abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar
sanção tributária. 9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na
medida em que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17
do art. 74 da Lei 9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal
a quo. (RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em
18/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n
DIVULG 22-05-2023 PUBLIC 23-05-2023)
Assim, referido entendimento deve ser refletido no presente processo a teor do
disposto no art. 99 do RICARF:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.783 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720060/2015-70
6
Neste aspecto, declarada inconstitucional a base normativa do lançamento, este
deve ser cancelado.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário para dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 130
DF CARF MF
Original